Tribunal: STF
Processo: AI 62435
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso extraordinário indeferido. Inexistência de dissídio de jurisprudência, porque não idênticas os semelhantes as hipóteses. - Inexistência de negativa de vigência de lei. - Agravo de instrumento mandado arquivar. - Agravo regimental não provido.